Tribunal: TJBA
Processo: 0000982-06.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000982-06.2014.8.05.0035 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARLI BRITO EVANGELISTA Advogado(s): DEYSIANE THALITA SOARES SILVA APELADO: MUNICIPIO DE IBIASSUCE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de manifestação da parte autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela inércia da parte autora caracteriza hipótese do art. 485, VI, ou do art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do feito exige a prévia intimação pessoal da parte autora e requerimento do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por ausência de manifestação da parte autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito enquadra-se na hipótese do art. 485, III, do CPC, e não do art. 485, VI. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para o abandono da causa, que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR) e a Súmula 240 do STJ consolidam o entendimento de que a extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu e da prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive por edital, se frustrada a intimação por outros meios. A ausência de intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. É indispensável o requerimento do réu para a extinção do feito por abandono da causa, conforme Súmula 240 do STJ. A ausência de intimação pessoal do autor implica nulidade da sentença de extinção, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019; STJ, Súmula 240; TJ-BA, APL: 00335412620118050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 24.02.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000982-06.2014.8.05.0035, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, tendo como Apelante MARLI BRITO EVANGELISTA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA